Tribunal: TJMT
Processo: 1006088-93.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
VISTOS,
Considerando a possibilidade de julgamento conjunto do mérito do recurso e do Agravo Interno ora interposto, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer no writ.
Após, conclusos para julgamento.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz Convocado